Tribunal: TJBA
Processo: 8000360-55.2022.8.05.0018
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000360-55.2022.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS, REGISTROS, FAZENDA PÚBLICA E ACIDENTE DE TRABALHO DA COMARCA DE BARRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO ALVES DOS SANTOS, JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BARRA. PROFESSOR. PROGRESSÃO VERTICAL. MUDANÇA DE NÍVEL. ART. 60 DA LEI MUNICIPAL N.º 29/2010. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8000360-55.2022.8.05.0018,
nos quais figuram como Embargante o
VANUSA NEA DA CONCEIÇÃO SANTOS
e como Embargado

MUNICIPIO DE BARRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator